Tribunal: STF
Processo: RMS 36072
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REGISTRO SINDICAL. INDEFERIMENTO. ATO DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 677/STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reputou observados os parâmetros normativos da Portaria 186/2008, do Ministro do Trabalho e Emprego, alinha-se à jurisprudência há muito firmada por esta CORTE, segundo a qual, o procedimento administrativo normativo aplicável aos pedidos de registro sindical – fundamental para propiciar o controle da regra de unicidade ou não sobreposição, única restrição ao princípio da liberdade sindical na realidade constitucional de 1988 (RE 146.822, Rel. Min. PAULO BROSSAD, Segunda Turma, DJ de 15/4/1994) – incumbe ao Ministério do Trabalho, enquanto não sobrevier lei dispondo a respeito (Súmula 677). 



    2. O presente recurso ordinário trata, portanto, de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.